Tribunal: TCU
Processo: 015.682/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Federal de Alagoas contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2164/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame em face do Acórdão 10088/2024-TCU-Primeira Câmara - (Peça 9), interposto pela Universidade Federal de Alagoas (peça 14), e Considerando que o recorrente se limitou a mostrar o seu inconformismo com a decisão deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, sem, contudo, apresentar qualquer fato novo capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; considerando que a legislação do TCU permite o conhecimento de recursos intempestivos apenas em caso de superveniência de fatos novos; considerando que recurso foi apresentado intempestivamente e não foram identificados fatos novos que justificassem seu conhecimento; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 33 da Lei no 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 16) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 015.682/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Universidade Federal de Alagoas (24.464.109/0001-48). 1.2. Interessado: Arnon Farias Campos (XXX.232.974-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.